Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714191-17.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA IRISMAR DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por MARIA IRISMAR DE SOUZA contra a sentença ID 46823936, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo julgou improcedentes os pedidos da autora, ora agravante, formulados com vistas a condenar o requerido, ora agravado, a lhe fornecer o medicamento Dupilumabe 300mg (Dupixent), registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não padronizado pelo SUS, por tempo indeterminado, senão vejamos: [...] No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos “repetitivos” (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". De acordo com os relatórios médicos, IDs 135524799 e 139414193, (I) “a paciente já realizou cirurgia prévia para retirada dos pólipos e apresentou recidiva mesmo em tratamento clinico”; (II) “os outros imunobiológicos com indicação para inflamação do tipo 2 disponíveis (omalizumabe e mepolizumabe) não possuem indicação prevista para pacientes sem asma”. Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT, IDs 138696098 e 142559270, classificaram a demanda como justificada com ressalvas, salientando em duas oportunidades a existência de opção terapêutica de custo inferior, confira-se: [...] Como se pode aferir da leitura da conclusão justificada acima transcrita, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, quais sejam, (I) a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS, uma vez que há a opção de tratamento com omalizumabe e mepolizumabe; e (II) a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista que “o uso de imunobiológicos, como o Dupilumabe ou Omalizumabe, não têm efeito curativo, atuando apenas na melhora dos sintomas crônicos, portanto, não muda a história natural da doença”. Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, não prospera a alegação do relatório médico ID 139414193, no tocante a alegação de que as alternativas disponíveis não possuem indicação prevista para pacientes sem asma, uma vez que conforme nota técnica do NATJUS, ID 142559270, “o uso de Omalizumabe para o tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal é aprovado pela ANVISA (in label) e independe de o paciente ter ou não asma” e as bulas dos fármacos alternativos sugeridos, possuem indicação para o quadro de saúde da parte autora – Rinossinusite crônica com Pólipo Nasal, ID 146739399 – Pág. 8. Assim, a prova técnica requerida é desnecessária, já que o ponto controvertido entre as partes consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento prescrito. Ausente controvérsia quanto ao diagnóstico, não faz sentido produzir prova testemunhal/pericial (ou prova técnica simplificada) para definição do melhor tratamento, até mesmo porque somente o próprio médico assistente poderá declinar os fundamentos práticos e teóricos que o motivaram a prescrever o fármaco ao paciente. É importante salientar que a discussão não é quanto à adequação do tratamento, e sim quanto a eventual obrigação do Distrito Federal de dispensá-lo, em conformidade com as leis que regem o direito à saúde. Por oportuno, convém registrar ainda que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, impõe-se reconhecer a improcedência da demanda. [...] Nas razões recursais, a apelante discorre sobre o direito ao acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS. Rememora que, na petição inicial do feito de origem, alegou, entre outros pontos, os seguintes: (i) que possui 61 (sessenta e um) anos de idade e foi diagnosticada com rinossinusite crônica com polipose nasal, refratária a tratamento medicamentoso; (ii) que se submeteu a cinco procedimentos cirúrgicos endoscópicos nasossinusais, para retirada dos pólipos, sendo o último em 2019, mas houve progressão clínica e bioquímica da doença; (iii) que já utilizou os medicamentos SULFAMETOXAZOL, PREDSIN e BUDESONIDA, mas houve recidiva, pois mantém obstrução nasal, diária, pior pela manhã, além de apresentar rinorreia amarelada, espessa e fétida; (iv) que há indicação de tratamento com o medicamento DUPILUMABE, até a progressão da doença, conforme relatório dos médicos otorrinolaringologistas Dr. André L. Valente (CRM/DF 25.749) e Dr. Gustavo Subtil Magalhães Freira (CRM/DF 16156); (v) que tentou a resolução pela via administrativa e formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 12.449/2022; mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Conta que a Administração Pública recusou o fornecimento do medicamento Dupilumabe pela ausência de padronização, no âmbito local, para o tratamento da enfermidade. Sustenta estarem presentes as condições fixadas pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ para que o apelado seja compelido a fornecer ou custear medicamento ou tratamento não incorporados em ato normativo do SUS, pois a) nem ela nem os seus familiares possuem condições econômico-financeiras de arcar com os custos, eis que a renda familiar mensal “[...] é proveniente de rendimentos de seu genitor, no valor aproximado de 2 (dois) salários-mínimos. Já o custo anual do tratamento é estimado em R$ 152.552,01, de acordo com a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 138696098, item 2.13).”; b) o medicamento pretendido tem registro na ANVISA e é indicado para o tratamento de Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal (vide bula e Nota Técnica NATJUS/TJDFT ID 138696098, itens 2.6 e 2.7); c) os relatórios médicos juntados comprovam a necessidade e a adequação do tratamento prescrito, bem como que, caso não seja imediatamente realizado, provocará/acentuará os riscos de sofrimento físico e psíquico, de incapacidade laboral, de grande redução da qualidade de vida e de piora progressiva (IDs 135524797 e 35524799); d) o NATJUS/TJDFT consignou que o medicamento é eficaz para o caso (Nota Técnica ID 138696098, itens 3.3, 4 e 7) e que a agravante [...] apresenta critérios para a utilização de imunobiológicos, segundo a DIRETRIZ PARA O USO DOS IMUNOBIOLÓGICOS EM RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPO NASAL (RSCCPN) NO BRASIL e conforme o EUROPEAN POSITION PAPERON RHINOSINUSITIS AND NASAL POLYPS (EPOS 2020)”. e) os relatórios médicos apresentados comprovam a ineficácia de outros medicamentos contidos na lista do SUS (IDs 135524797, 135524799 e 139414193) e o NATJUS/TJDFT reconheceu que a agravante “[...] já foi submetida a todos os tratamentos disponíveis no SUS para a patologia que a acomete, sem melhora dos sintomas e com comprometimento da qualidade de vida (cf. Nota Técnica de ID 138696098, item 7)”, sendo que As únicas ressalvas apresentadas pelo NATJUS/TJDFT foram as de que “existem outras opções terapêuticas que são registradas na ANVISA e que também tem indicação em bula para RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL (RSCCPN) e estão disponíveis no SUS, a saber: OMALIZUMABE e MEPOLIZUMABE. Porém, tais medicamentos são fornecidos ela farmácia especializada de alto custo para CID diferente da paciente (casos de asma grave).” Ou seja, os medicamentos indicados, OMALIZUMABE e MEPOLIZUMABE, não estão incorporados ao SUS para o tratamento da RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL (RSCCPN), como reconheceu o NATJUS/TJDFT em sua Nota Técnica de ID 138696098. Em sua Nota Técnica complementar (ID 142559270), o NATJUS/TJDFT expressamente reconhece que “o SUS só fornece o OMALIZUMABE para pacientes com ASMA MODERADA A GRAVE, quadro diferente do paciente do caso em tela”. A paciente não possui diagnóstico de asma e, portanto, não preenche critérios para o fornecimento do OMALIZUMABE ou do MEPOLIZUMANE pela SES/DF. A própria Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde da Procuradoria do Distrito Federal, em sua manifestação de ID 139955473, afirmou que os medicamentos OMALIZUMABE e MEPOLIZUMABE, disponíveis no SUS, são fornecidos pela Farmácia de Alto Custo da SES/DF apenas para o tratamento de ASMA, e, portanto, não são alternativas de substituição ao DUPILUMABE para o tratamento da RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL (RSCCPN). Por essa razão, o médico assistente, no relatório complementar de ID 139414193, reitera que os outros imunobiológicos com indicação para inflamação do tipo 2 disponíveis (OMALIZUMABE e MEPOLIZUMABE) não possuem indicação prevista para pacientes sem asma e solicita teste terapêutico com DUPILUMABE por 6 meses, pois já foram esgotadas todas as alternativas disponibilizadas pelo SUS. Portanto, não há qualquer prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS. [...] Argumenta que, decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento pode ser condicionada à apresentação de relatório, a ser elaborado por médico assistente, para atestar a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Ao final, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o apelado seja compelido a lhe fornecer, em até (dez) dias, o medicamento Dupilumabe (Dupixent®) nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, com a aplicação de medidas em caso de descumprimento, podendo a continuidade do tratamento ser condicionada à apresentação de relatório médico, nos termos acima assinalados; no mérito, pugna pela reforma da sentença, para condenar o apelado ao fornecimento do tratamento na forma mencionada e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 46823939). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de 1o Grau. Contrarrazões apresentadas, na qual o apelado que a pretensão recursal seja julgada totalmente improcedente (ID 44182217). Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 47246514). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe sobre os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito requerido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do poder público de fornecer à agravante o medicamento Dupilumabe 300mg (Dupixent), registrado na AVISA e não incorporado pelo SUS, para o tratamento de Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal – RSCCPN. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise sumária dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, nos relatórios médicos juntados, especialmente o de ID 46823909, consta que os sintomas da doença da apelante persistem mesmo após tratamento clínico e 5 (cinco) cirurgias, que já foram esgotadas todas as alternativas e que “Os outros imunobiológicos com indicação para inflamação do tipo 2 disponíveis (Omalizumabe e Mepolizumabe) não possuem indicação prevista para pacientes sem asma”. O NATJUS/TJDFT apontou a adequação do medicamento pretendido (Dupilumabe) ao caso e consignou que, apesar de terem estudos recomendando a utilização tanto desse quanto dos medicamentos Omalizumabe e o Mepolizumabe para o tratamento de RSCCPN com inflamação tipo 2, esses são fornecidos pela farmácia especializada para asma grave de difícil controle (Nota Técnica ID 46823847). Além disso, o fato de o medicamento vindicado não importar em cura da doença não configura motivo adequado para se negar o tratamento, até mesmo porque ela não foi elencada pelo col. STJ como condição para o fornecimento. Nessa linha, entendo que o fornecimento de medicamento com vistas a atenuar os sintomas crônicos está em consonância com o postulado da dignidade da pessoa humana No tocante à incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento, estimado pelo NATJUS/TJDFT em R$ 152.552,01 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e um centavos) por ano (Nota Técnica ID 46823847), tenho os dados contidos na Declaração de Hipossuficiência Econômica (ID 46823822) – notadamente a renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o patrimônio constituído apenas por 1 (um) carro, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) – são suficientes para demonstrá-la. Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, verifica-se que o NATJUS/TJDFT informou a existência de registro (n. 1130011750026) e que consta, na bula aprovada pela Agência, que a medicação é indicada para a enfermidade em evidência, inclusive nos casos em que a “[...] doença não é controlada com os seus medicamentos atuais.” (Nota Técnica ID 46823847). Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas pela apelante estão embasadas em elementos probatórios. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DUPIXENT. RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPOS NASAIS E ASMA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito. 2. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrido, da obrigação de custear o fornecimento, à recorrente, do medicamento "Dupixent (Dupilumabe) 300 mg". 3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 3.2. A dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. 4. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo profissional que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) impossibilidade, demonstrada pelo interessado, de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 4.1. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de promover a efetiva melhora do seu quadro clínico. 4.2. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda assim, a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima.4.3. A ora recorrente providenciou novo relatório médico com a finalidade de esclarecimento a reseito da impossibilidade de dispensação de "Omalizumabe" no caso concreto. Com efeito, o profissional de saúde afastou, de modo devidamente fundamento, a indicação do referido medicamento à recorrente e reforçou o esgotamento dos demais tratamentos disponíveis. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1433101, 07093832320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Também reputo presente o perigo da demora, pois, embora o relatório médico ID 46823828 não tenha apontado risco de morte, indicou urgência do tratamento em vista da possibilidade de sofrimento físico e psíquico; de incapacidade laboral; de debilidade ou perda de membro, sentido ou função; e de deformidade permanente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao apelado que forneça à apelante, em até (dez) dias, o medicamento DUPILUMABE 300mg (DUPIXENT 300mg), na posologia de 1 (uma) injeção a cada 14 (quatorze) dias, de acordo com o receituário ID 46823829, por prazo indeterminado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Intime-se, com urgência. Publique-se. Brasília,16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator